Tribunal: TJES
Processo: 5005779-37.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Apropriação indébita; Estelionato contra Idoso
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005779-37.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELCY MILITAO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5005779-37.2024.8.08.0024

AGRAVANTE: ELCY MILITÃO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTELIONATO MAJORADO CONTRA IDOSO EM CONTINUIDADE DELITIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. EXIGÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E LEGALIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA. TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Elcy Militão da Silva em face de decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao seu recurso extraordinário. O recorrente alega a inaplicabilidade das teses de repercussão geral correspondentes aos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, sustentando a existência de omissão substancial em ponto atinente à caracterização do dolo penal antecedente e violação direta às garantias fundamentais decorrentes do devido processo penal substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se a decisão agravada incidiu em equívoco ao aplicar o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, diante da tese defensiva de falta de fundamentação idônea sobre os elementos estruturantes do tipo de estelionato; e (ii) examinar se a apontada violação aos preceitos da legalidade, ampla defesa, contraditório e devido processo legal resguarda densidade constitucional direta ou se representa ofensa meramente reflexa à luz do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão de origem solucionou de forma motivada as teses recursais fundamentais, expondo as razões lógico-jurídicas e o acervo de provas documentais e testemunhais que chancelaram a condenação do réu pelas infrações dos artigos 168 e 171, § 4º, do Código Penal.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da repercussão geral, estabeleceu que a ordem constitucional exige a motivação das decisões, ainda que sucinta, prescindindo do exame exaustivo e pormenorizado de cada uma das alegações ou elementos probatórios aventados pela parte. A simples desconformidade com a conclusão meritória alcançada não afasta a incidência do precedente de observância obrigatória.

5. O deslinde da controvérsia criminal — concernente à verificação de fraude antecedente, autonomia delitiva, adequação da pena-base e regime inicial de cumprimento — vincula-se de forma inexorável à interpretação e aplicação das normas penais ordinárias de regência.

6. Consoante o entendimento consolidado no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal, as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa revestem-se de natureza meramente reflexa ou indireta quando a solução da causa depender do exame de legislação infraconstitucional, obstando a admissão do apelo extremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação dos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal obstaculiza validamente o trânsito de recurso extraordinário quando a decisão impugnada apresenta fundamentação motivada idônea e o deslinde da controvérsia reclama a análise e valoração da legislação infraconstitucional ordinária.

Dispositivos relevantes citados: artigos 168 e 171, § 4º, do Código Penal; artigo 1.021 do Código de Processo Civil; artigo 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal; artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 339 (AI 791.292-RG); Supremo Tribunal Federal, Tema 660 (ARE 748.371-RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5005779-37.2024.8.08.0024

AGRAVANTE: ELCY MILITÃO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 19936083) interposto por ELCY MILITÃO DA SILVA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 19788423) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso extraordinário.

Em suas razões recursais, o agravante defende o equívoco na aplicação dos referidos precedentes de repercussão geral, sustentando, em síntese: (i) a inaplicabilidade do Tema 339 do STF, sob o argumento de que houve ausência de fundamentação constitucionalmente suficiente e omissão sobre pontos essenciais da condenação penal; e (ii) a inaplicabilidade do Tema 660 do STF, aduzindo que a hipótese vertente configura violação direta aos princípios do devido processo legal substancial, contraditório e ampla defesa.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação aos artigos 5º, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por aplicação dos Temas 339 e 660 do STF.

No tocante à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, ao revés do afirmado pela defesa, o órgão julgador apreciou, de forma coerente e devidamente motivada, todas as questões de fato e de direito submetidas a exame, explicitando de maneira clara os fatores probatórios — documentais e orais — que respaldaram a caracterização dos crimes de estelionato majorado e apropriação indébita.

Portanto, constatado que a fundamentação conferida pela Câmara Criminal se revela lógica e juridicamente completa para o deslinde da pretensão punitiva estatal, a mera contrariedade do réu quanto ao mérito da imputação do dolo ou da consunção não autoriza o afastamento do óbice de admissibilidade aplicável.

Do mesmo modo, a invocada vulneração aos princípios contidos no artigo 5º, incisos II, LIV e LV, da Constituição Federal encontra barreira intransponível na tese fixada pelo Pretório Excelso sob o regime do Tema 660 (ARE 748.371 RG/SP).

Como bem verificado no caso em apreço, o debate concernente à linha limítrofe entre o ilícito civil de mandato e o crime de estelionato, à autonomia das condutas, à suficiência probatória e à modulação trifásica da reprimenda demandou, peremptoriamente, o exame de normativas de índole infraconstitucional, em especial os preceitos encartados nos artigos 59, 168 e 171 do Código Penal.

Nesse panorama, a Suprema Corte sedimentou que a suposta violação aos postulados da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura ofensa meramente reflexa ou indireta ao texto constitucional sempre que a resolução do litígio pressupuser a análise prévia de legislação ordinária. Inexistindo dimensão constitucional autônoma na matéria sob análise, inviável se mostra o trânsito do apelo extremo.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso, adotou-se entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 339 e 660.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.